Tribunal: TJMT
Processo: 0001021-15.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001021-15.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANUARIO DE PAULA - CPF: 153.680.717-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 33, §4o C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
I)
PRELIMINAR
DE NULIDADE
DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR
– REJEIÇÃO – APELANTE QUE APRESENTOU COMPORTAMENTO SUSPEITO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA –
MÉRITO
–
II)
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – APREENSÃO DE MAIS DE 12 (DOZE) QUILOGRAMAS DE COCAÍNA –
MANUTENÇÃO D
A DESFAVORABILIDADE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO,
POIS EXTRAPOLARAM A GRAVIDADE DO NARCOTRÁFICO –
SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ –
III
)
ALMEJADA
DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
INVIABILIDADE –
EVIDENCIADA ATUAÇÃO COMO “MULA” – ADEQUADA A FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL DO PRIVILÉGIO, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E PRECEDENTES DO STJ –
IV)
PLEITEADA A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE – PREVISÃO NO TIPO PENAL DE APLICAÇÃO CUMULADA DA REPRIMENDA DE RECLUSÃO E MULTA – PENA DE MULTA

QUE GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
V)
PREQUESTIONAMENTO
–
APELO DESPROVIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA
.

I –

Afasta-se a tese de nulidade das buscas pessoal e veicular se estas foram realizadas nos moldes dos artigos 240, § 2.o e 244, ambos do Código de Processo Penal,
pois, considerando a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. defesa concentre esforços na suposta ocorrência da violação ao direito à intimidade/privacidade, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para as buscas pessoal e veicular do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas;

II –

À luz do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e da vultuosa quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito, uma vez que foram apreendidos em poder do apelante 12,845kg de cocaína, peculiaridades que agregam expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
. Do mesmo modo,
mostra-se genuíno o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do delito, uma vez que o
modus operandi
da conduta delitiva – o réu utilizara veículo especialmente preparado para o transporte das substâncias ilícitas – constitui fundamento idôneo para exasperar a sanção;

III –

A
teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas;

III.1 –

Na presente hipótese, embora apreendida significativa quantidade de droga, as provas dos autos dão conta de que o apelante foi abordado durante fiscalização padrão da Polícia Rodoviária Federal e o cenário da apreensão expôs a sua atuação como “mula”, tendo assim agido como transportador da droga;

III.2 –

No tocante à temática, o eg.
Superior Tribunal de Justiça, em casos de acusados atuantes como “mulas” no narcotráfico, entende que a quantidade de drogas, por si só, não indica dedicação à atividade criminosa, pois a conduta do agente, de mero transporte entre pontos de tráfico, pode facilmente envolver grandes quantidades, sem que haja a ligação do “transportador” com a atividade criminosa de forma reiterada;

III.3 –

Diante desse cenário, correta a incidência da minorante do §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, tendo em vista que o agente transportou os narcóticos em claro contexto de patrocínio por grupo criminoso, situação que justifica a redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), em razão da importância da sua conduta para disseminação das drogas ilícitas no complexo mecanismo do processo produtivo do comércio ilícito de entorpecentes; reconhecida assim sua condição de mula e justificada a aplicação da benesse no patamar mínimo pelo i. sentenciante. Precedentes do STJ;

IV –

A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado. Na hipótese,
a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como
o valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira do apenado;

V –

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDUARDO JANUÁRIO DE PAULA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO JANUÁRIO DE PAULA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o
0001021-15.2020.8.11.0006
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
e §4o c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/06
,
à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
730 (setecentos e trinta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 215559203,
EDUARDO
argui a
preliminar
de
nulidade da busca veicular
, ante a ausência de fundada suspeita, “
à vista ainda, da pescaria probatória/“fishing expedition
” (sic). Em matéria de mérito,
insurge-se em face da dosagem da reprimenda, pretendendo:
i
)

a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
, tendo em vista a inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais
;
ii
)
a aplicação da
fração máxima
de 2/3 (dois terços) para a
causa de diminuição

de pena

prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
,

ao argumento de que o i.
sentenciante incorreu em
bis in idem
, pois utilizou a
natureza
e

a
quantidade de droga
tanto na primeira quanto na terceira fase dosimétrica, a fim de aplicar o redutor mínimo [1/6], e;
iii
)
a
isenção

da

pena de multa
, dada sua hipossuficiência financeira. Ao final,
prequestiona
a matéria debatida no intuito de viabilizar eventual interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões constantes no ID
215559207
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição da preliminar de nulidade
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID
220277689).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
EDUARDO JANUÁRIO DE PAULA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A primeira tese defensiva apresenta-se como matéria preliminar e guarda relação com a
nulidade da busca veicular
,

porquanto teria ocorrido somente porque, no juízo subjetivo dos policiais, o recorrente estaria em “atitude suspeita”, sem que fosse apresentada qualquer outra justificativa para o procedimento; além disso, os agentes públicos teriam incorrido na prática denominada de
fishing expedition
, ou seja, “pesca” ou expedição probatória; o que tornaria ilícita as provas produzidas e, por conseguinte, desencadearia a absolvição do apelante.

Contudo,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Ressai dos autos que
EDUARDO
foi denunciado e condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 33, §4o c/c art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, porque no dia
23 de janeiro de 2020
, por volta das 14h00, no KM 741 da Rodovia BR 07, na cidade de Cáceres-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
12 (doze) tabletes de

substância entorpecente análoga à
pasta base de cocaína
[com massa de
12,856kg
]
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o apurado, na data supracitada, a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo Renault/Sandero, Placa QQZ-8946/MG, cor prata, conduzido pelo ora apelante, o qual despertou suspeita por demonstrar nervosismo. Durante revistas pessoal e veicular a equipe policial logrou êxito em apreender o valor de R$1.349,00 (um mil trezentos e quarenta e nove reais) e no interior do tanque de combustível, os citados tabletes envoltos em balões. [Denúncia, ID 215559150, p. 2-4].

Na fase extrajudicial, no dia 23/01/2020, os policiais rodoviários federais
Dulvan Luiz Leal
e
Adalberto Otonelli
discorreram que, durante abordagem de rotina no Posto da PRF, pararam um veículo Renault/Sandero conduzido pelo recorrente e, evidenciado nervosismo por parte do motorista, a equipe realizou checagem da documentação, bem como minuciosa busca no automóvel, sendo encontrados no interior do tanque de combustível 12 (doze) tabletes de substância aparentando ser cocaína, cujos invólucros estavam envolvidos em balões e soltos no interior desse reservatório. Aduziram que, indagado o suspeito acerca dos narcóticos, ele disse que tinha vindo da cidade do Rio de Janeiro para o Estado de Mato Grosso, passado por algumas cidades, buscado a droga em Mirassol D’Oeste e receberia o valor de treze mil reais para levar esse material ilícito até Juiz de Fora/MG. [ID 215559150, p. 11-14].

Durante a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 13/02/2023, o
PRF Adalberto
rememorou que, no momento da abordagem, gerou desconfiança na equipe o fato do acusado não saber informar o que estava fazendo naquela região, dizendo que iria para o Festival de Pesca em Cáceres-MT, naquele mês de janeiro, aliado ao notório nervosismo, diferenciando essa abordagem de rotina. Destacou, por fim, que o increpado disse que levaria as substâncias ilícitas para a cidade de Juiz de Fora/MG.

Por sua vez, o
PRF Dulvan
embora não se recorde o que
EDUARDO
afirmou durante aquela abordagem, narrou que no fatídico dia, durante fiscalização de rotina, por volta das 14h00, sua equipe deu ordem de parada para um veículo Sandero, cor prata, sendo encontrados dentro do tanque de combustível doze tabletes de substâncias proscritas e, assim, dada voz de prisão e encaminhado o suspeito à Polícia Civil. [Relatório de Mídias, ID 215559184].

Perante a autoridade policial [ID 215559150, p. 16-18], o
apelante EDUARDO JANUÁRIO DE PAULA
confessou a prática delitiva, assim aduzindo sobre o fato ora apurado,
ipsis litteris
:

“...é do Rio de Janeiro/RJ, onde trabalha como UBER. Na segunda feira do corrente mês e ano, conheceu uma pessoa no WhatsApp, o qual perguntou ao interrogando se queria ganhar uma grana rápida, o interrogando disse que sim. E a pessoa disse que o interrogando teria que vir para Mato Grosso em seu carro para buscar óleo e levar para Juiz de Fora. Por fim o interrogando veio usando o carro/locado que usa para trabalhar como Uber, sacou o que tinha na conta para as despesas, pois a pessoa disse que pagaria o interrogando quando este entregasse o óleo. O interrogando disse que em se tratando de Mato Grosso, região de fronteira, este óleo poderia ser drogas, mas não sabia que tipo de droga seria. Por fim, pegou a estrada e veio perguntando aos caminhoneiros acerca da rota, ouviu de vários tratar-se de rota de tráfico de drogas. Ainda assim, o interrogando seguiu viagem até a cidade de Mirassol D’Oeste, onde um homem procurou pelo interrogando e mandou que o seguisse até uma casa, onde ele tirou o banco traseiro do carro do interrogando e colocou no tanque de combustível várias bolas do citado óleo, mas a esta altura o interrogando já sabia que tratava-se de drogas, mas não sabe dizer se era maconha ou cocaína. Por fim o interrogando saiu da cidade de Mirassol D’Oeste/MT, próximo ao horário do almoço, mas acabou sendo abordado pela PRF, os quais revistaram o carro do interrogando e encontraram cerca de 12 tabletes de droga. O interrogando não hesitou em admitir que estava traficando. Quanto as características do homem que colocou a droga em seu carro: homem alto, magro, branco e trajava bermuda e camiseta de cor azul, bem como pilotava uma motocicleta vermelha e sem marca de fábrica”
.

Sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa,
EDUARDO
se reservou ao direito constitucional de permanecer em
silêncio
, consoante demonstrado no Termo de Audiência visto no ID 215559185.

Ou seja, completamente viabilizada a permissão para as revistas pessoal e veicular realizadas, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Isso porque, durante fiscalização rotineira por parte da Polícia Rodoviária Federal em região de fronteira com a Bolívia, o veículo conduzido por
EDUARDO
foi parado, momento em que os agentes públicos perceberam que o acusado demonstrava nervosismo, diferenciando de uma abordagem normal.

Nesse contexto, adveio a suspeita justificável dos policiais rodoviários federais que, então, realizaram revista no automóvel, encontrando expressiva quantidade de drogas – mais de doze quilogramas de cocaína – escondida no tanque de combustível;
circunstâncias aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de buscas pessoal e veicular, prevista no art. 244 do CPP, pois ultrapassa a mera desconfiança por parte dos agentes públicos e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Rodoviária Federal realiza o patrulhamento ostensivo nas principais estradas e vias federais, a fim de evitar crimes e fiscalizar o tráfego nas rodovias, de modo que, caso os agentes federais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, assim como a no
veículo que àquela se equipara,
pela própria natureza que possuem, independem de maior rigor procedimental, de modo que devem ser realizadas com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, inexiste nulidade da prova direta ou por derivação obtida durante a abordagem policial ou vício decorrente de
fishing expedition
, pois presente a justa causa para as buscas pessoal e veicular que culminaram na apreensão de
12 (doze) tabletes equivalentes a 12,845kg (doze quilogramas e oitocentos e quarenta e cinco gramas) de cocaína
, que comprovam a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Logo, se o aludido contexto fático não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que abarca os direitos à intimidade e à vida privada), muito menos há ofensa à inviolabilidade da intimidade na simples abordagem policial e consequentes buscas pessoal e veicular no caso em que ora se examina.

Diante do exposto, reputo lícitas as buscas realizadas pelos agentes públicos, razão pela qual
REJEITO
a nulidade arguida.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar levantada e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio,
passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios, uma vez já
circunstanciados os fatos no tópico anterior.

I –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

A Defesa sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada,
com base em circunstâncias inerentes ao delito
, em violação ao princípio da individualização da pena.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 215559193, págs. 4-5) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em 02 (dois) anos, estabelecendo-a em
07 (sete) anos de reclusão
e
760 (setecentos e sessenta) dias-multa
, em razão da avaliação pejorativa das
circunstâncias do delito
e
natureza e quantidade de drogas
, nos seguintes termos:

“[...]
f)

Circunstâncias do crime
:
a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Sob este enfoque, verifico que a droga foi escondida dentro do tanque de combustível do veículo alugado, usando balões para proteção, demonstrando grande engenhosidade para a prática delitiva. Assim, valoro negativamente este ponto. Nesse sentido: “A forma utilizada para esconder a droga em compartimentos ocultos de veículo autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime de tráfico de entorpecentes”. (STJ. AgRg no HC 610.260/MS, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.
)

[...]

i)
Natureza e quantidade da substância
: foram apreendidos 12 tabletes que totalizam 12,845kg de cocaína (doze quilos, oitocentos e quarenta e cinco gramas) de cocaína, que é uma quantidade expressiva de uma substância de elevado grau de adição e alta lesividade ao organismo humano.
Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006
.

27.
Pena-base
: tendo em vista que DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS foram consideradas negativas, sendo uma delas PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006), aumento 1/6 (um sexto) para a circunstância comum e 1/5 (um quinto) para a circunstância preponderante, e fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. [...]”.
(grifos no original).

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
mais de doze quilogramas de cocaína
revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Aliás, para melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
,

diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Quanto
às
circunstâncias do crime
, é cediço que correspondem à forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes, ou seja, é o
modus operandi
. E, a teor da preleção de FERNANDO CAPEZ “
as circunstâncias podem ser objetivas ou subjetivas, podendo, por exemplo, dizer respeito à duração do fato criminoso, ao local do crime ou à atitude do agente ante a prática do delito
”.

No caso concreto, referida circunstância judicial
foi corretamente negativada
pelo i. julgador, uma vez que o
modus operandi
da conduta delitiva – o apelante utilizou veículo alugado e os tabletes de cocaína foram encontrados dentro do tanque de combustível, envoltos por balões – constitui fundamento idôneo para exasperar a pena base, nos termos da jurisprudência desta eg. Câmara Criminal.

A propósito:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DAS DEFESAS - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO – 1) PRIMEIRO APELANTE (CARLOS SALES)– ALEGADA A CONDIÇÃO DE “MULA” – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A DEMONSTRAR A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME IDÊNTICO, PRATICADO COM O MESMO MODUS OPERANDI – CONDENAÇÃO MANTIDA - 1.1)
REDUÇÃO DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO –
CULPABILIDADE E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS -
NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA (ART. 42, DA LEI N. 11.343/06) E
MODO DE EXECUÇÃO UTILIZADO (PREPARO DE VEÍCULO E OCULTAÇÃO DE DROGAS) – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– 1.2) (...). 1.1 –
O modo de execução da conduta delitiva (utilização de um fundo falso nos bancos do veículo, previamente adaptado para o transporte das drogas
) e a quantidade e natureza do entorpecente apreendido (circunstâncias preponderantes nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/06), c
onstituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base.
1.2 – (...)”.
(N.U 0001150-58.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

Portanto, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela significativa quantidade de substância proscrita envolvida e pelo
modus operandi
do delito (circunstâncias),

a qual subsiste como fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Na presente hipótese, como mencionado em linha volvidas, mostra-se legítimo o recrudescimento operado pelo d. magistrado, porquanto a
quantidade

e a
natureza

da droga e as
circunstâncias do crime
constituem vetores idôneos para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes.

Ademais, embora o
quantum

de aumento efetivado possa parecer exagerado à primeira vista, não se pode olvidar que se trata da apreensão de
mais de doze quilos de cocaína
(12,845 kg),
ou seja, uma
quantidade descomunal, cuja futura comercialização revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido
.

Em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base [1/6 (um sexto) da mínima estipulada e 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador], em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas (
ex vi
do STJ, AgRg no REsp n. 1.972.476/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no AREsp n. 2.267.009/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pelo juízo singular para fixar a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
em razão da
quantidade
e

natureza
da droga apreendida (acrescido em 1/5 do mínimo legal) e das
circunstâncias do delito
(critério ideal de 1/6 acima da mínima estipulada), uma vez que o presente caso tratou de apreensão de
mais de doze quilos de cocaína
, como nos casos submetidos ao c. STJ, peculiaridade que agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, razão pela qual
não merece retoque
.

II –
DO VINDICADO REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

A Defensoria Pública objetiva, também, em relação ao recorrente, a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
, na fração máxima de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que o magistrado sentenciante incorreu em
bis in idem
pois utilizou a
natureza
e
quantidade de droga
tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria penal, ao reconhecer a fração mínima de redução.

A pretensão não merece ser acolhida. Explico.

No caso em apreço, o atento exame dos autos revela que, em sentença, o juízo
a quo
elegeu a
fração mínima de 1/6 (um sexto)
da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos seguintes termos:

“[...]
II.1.4 DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
.

20. A defesa pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, a saber: “nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

21. Na espécie, verifica-se que o acusado é primário, tem bons antecedentes e não há provas de que integra organização criminosa.

22. Deste modo, presentes os requisitos legais, defiro a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

23. No que tange à fração de redução, considerando se tratar de 12 tabletes que totalizam 12,845kg de cocaína e o uso de automóvel, entendo que a redução deve ocorrer no mínimo legal de 1/6 (um sexto), por se afastar do pequeno traficante e denotar um nível maior de dedicação ao crime.

[...]

29.
Na terceira fase
: Reconheço a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06 e aumento a pena no patamar de 1/2 (metade), conforme fundamentação; e reconheço a causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 e reduzo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), conforme fundamentação, encontrando a pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa. [...]” –
Sentença, ID 215559193, p. 3 e 5.

Pois bem.
Nessa linha de cognição, embora o juiz de piso não tenha fundamentado de forma exemplar quanto à incidência dessa causa especial de diminuição na fração mínima,
dada a ampla devolutividade conferida ao recurso de apelação criminal, viável a revisão da fundamentação apresentada na dosimetria penal pelo juízo
ad quem
,
desde que a reprimenda imposta na r. sentença não seja agravada, tal como ocorre na hipótese
.

A ilustrar este posicionamento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE UM VETOR. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. (...).
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa,

revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus.
3. [...]
. (REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). Destaquei.

Em sendo assim, é cediço que
a minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas

nem integrar organização criminosa
.

Dessa forma, no caso concreto, embora as questões relativas à materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas não tenham sido questionadas pelas partes, tendo inclusive a conduta ilícita sido confessada pelo ora apelante em sede policial [ID 215559150, p. 16-18], denota-se pelo cotejo do conjunto probatório que
EDUARDO JANUÁRIO DE PAULA
realizou o transporte da droga a mando de terceiro não identificado, real proprietário da expressiva quantidade de entorpecentes –
12 (doze) tabletes
de
COCAÍNA, com peso total de
12,845kg
(doze quilogramas e oitocentos e quarenta e cinco gramas)
[Laudos periciais, ID 215559150, p. 36 e 55 e ID 215559183].

Em juízo, o policial rodoviário federal

Adalberto Otonelli

rememorou que, no momento da abordagem, gerou desconfiança na equipe o fato do acusado não saber informar o que estava fazendo naquela região, dizendo que iria para Festival de Pesca em Cáceres-MT, naquele mês de janeiro, aliado ao notório nervosismo, diferenciando essa abordagem de rotina. Destacou, por fim, que o increpado disse que levaria as substâncias ilícitas para a cidade de Juiz de Fora/MG. [Relatório de Mídias, ID 215559184].

O policial rodoviário federal

Dulvan Luiz Leal
,
judicialmente, embora não tenha recordado o que
EDUARDO
afirmou durante aquela abordagem, narrou que no fatídico dia, durante fiscalização de rotina, por volta das 14h00, sua equipe deu ordem de parada para um veículo Sandero, cor prata, sendo encontrado dentro do tanque de combustível, doze tabletes de substâncias proscritas e, assim, dada voz de prisão e encaminhado o suspeito à Polícia Civil. [Relatório de Mídias, ID 215559184].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos mencionados policiais rodoviários federais na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 215559150, p. 11-14).

Auscultado na fase policial (ID 215559150, p. 16-18),
EDUARDO JANUÁRIO
confessou
a prática da narcotraficância, assim aduzindo:
“...é do Rio de Janeiro/RJ, onde trabalha como UBER. Na segunda feira do corrente mês e ano, conheceu uma pessoa no WhatsApp, o qual perguntou ao interrogando se queria ganhar uma grana rápida, o interrogando disse que sim. E a pessoa disse que o interrogando teria que vir para Mato Grosso em seu carro para buscar óleo e levar para Juiz de Fora
[...] o interrogando seguiu viagem até a cidade de Mirassol D Oeste MT, onde um homem procurou pelo interrogando e mandou que o seguisse até uma casa, onde ele tirou o banco traseiro do carro do interrogando e colocou no tanque de combustível várias bolas do citado óleo, mas a esta altura o interrogando já sabia que tratava se de drogas, mas não sabe dizer se era maconha ou cocaína. Por fim o interrogando saiu da cidade de Mirassol D Oeste/MT, próximo ao horário de almoço, mas acabou sendo abordado pela PRF, os quais revistaram o carro do interrogando e encontraram cerca de 12 tabletes de droga.”.
Em juízo, o réu se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio.

Dessa forma, diante das circunstâncias do caso e do conjunto probatório exposto, tenho que o cenário expõe quadro popularmente conhecido como “
mula
”, visto que o ora apelante agiu como
mero transportador da droga
, já que nenhuma prova fora produzida em sentindo contrário, isto é, que ele estivesse efetivamente envolvido com o tráfico de drogas. Frise-se que os policiais rodoviários federais apenas apresentaram relatos no sentido de que
EDUARDO
foi abordado em um veículo na posse de entorpecentes, porém não apresentaram qualquer elemento concreto a demonstrar que, afora no dia dos fatos, o acusado participava ativamente de tal atividade ilícita.

É cediço que em casos de “
mulas
” a quantidade de drogas, por si só, não indica dedicação à atividade criminosa, pois sua conduta, de mero transporte entre pontos de tráfico, pode facilmente envolver grandes quantidades, sem que haja a ligação do agente com a atividade criminosa de forma reiterada.

De modo diverso é a situação do agente que é acusado de efetuar, pessoalmente, o tráfico de drogas, com vendas a consumidores e/ou compradores. Nesses casos, a quantidade elevada de entorpecentes demonstra estabilidade da conduta e grande rede de disseminação do material ilícito.

Na situação de “mula”, por outro lado, a quantidade não está diretamente relacionada à sua conduta, podendo a pessoa ser contratada para transportar diferentes quantidades de drogas sem que, ainda assim, esteja pessoalmente dedicada à atividade criminosa ou integrada à organização dessa natureza
.

E sobre o tema, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CONTRIBUIÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. PATAMAR JUSTIFICADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
. 2.
A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, no sentido de que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o réu faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade
. 3. A aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima. Na hipótese, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente o aumento da pena considerando a participação ativa do adolescente na conduta delitiva, pois foi o responsável pela condução do veículo com grande quantidade de entorpecente por 450Km. 4. Embora o réu seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp n. 2.136.088/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.) – destaquei.

Como se vê, na hipótese,
a quantidade de droga apreendida é, repita-se, significativa
, assim como a natureza altamente nociva! Todavia, as provas dos autos são realmente no sentido que o apelante foi abordado durante fiscalização padrão da Polícia Rodoviária Federal e o cenário da apreensão expôs a sua atuação como “
mula
”, tendo o acusado agido como transportador da droga.

Destaco que não se trata aqui de valorar novamente a quantidade e a natureza dos narcóticos apreendidos, circunstâncias já analisadas na primeira fase da dosimetria, consoante amplamente exposto no ITEM I deste voto, em observância à posição jurisprudencial firmada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça; mas, sim, reafirmar que o fato de o apelante ter transportado esse montante de narcóticos em claro contexto de patrocínio por grupo criminoso
justifica a redução na fração mínima cominada pelo legislador, dada a importância da sua conduta para disseminação das drogas ilícitas no complexo mecanismo do processo produtivo do comércio ilícito de entorpecentes
.

Diante desse cenário, mantenho
a incidência da minorante do §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 em benefício do ora apelante, na fração mínima (1/6),
– pois
se mostra mais adequada
, em atenção ao princípio da proporcionalidade e precedentes das Cortes Superiores,
entretanto,
com fundamento na sua condição de “mula” no narcotráfico
,
pois o apelante, no caso concreto, atuando a serviço de criminosos, ainda que em caráter eventual e esporádico na função de “mula” [transportador das substâncias ilícitas], se reveste de maior gravidade,
não fazendo jus ao patamar máximo dessa benesse
.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo de alteração do
quantum
da figura do tráfico privilegiado em benefício do recorrente.

III –
DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
:

Na sequência, o apelante pugna pelo afastamento da condenação à pena de multa, haja vista sua precária condição financeira.

O pleito
não
merece acolhimento!

O Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Com efeito, os artigos 33 da Lei da no. 11.343/06, traz a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e
pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”

Assim, tendo o apelante
EDUARDO
praticado o crime de tráfico de drogas, o magistrado
não
possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Dessa forma, tenho que andou bem o sentenciante, pois, mesmo a alegada hipossuficiência financeira do apelante, ainda que comprovada, não é, por si só, causa idônea para afastar a condenação à pena de multa, porquanto se trata, repito, de
sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação cogente
.

Outrossim,
inexiste previsão legal que autorize a almejada isenção do pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2°, II DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) – 2.2.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
– 2.3. (...) 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. (...) 2.2.
No delito de Roubo, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade
; 2.3. (...)”.
(N.U 0000018-13.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Ainda, é cediço que de
acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa
deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade
, sendo
o valor de cada dia-multa aplicado em observância as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez,
in casu
, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação do apelante
EDUARDO
ao pagamento da pena de multa.

IV –
PREQUESTIONAMENTO.

No contexto das razões recursais, a i.
Defensoria Pública
requereu o prequestionamento do “
artigo 59 do CP e os julgados do Superior Tribunal de Justiça mencionados, para que se possibilite a eventual interposição futura de recursos extraordinários aos Tribunais Superiores.” –
ID 215559203, p. 7.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

V –
CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDUARDO JANUÁRIO DE PAULA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.o 0001021-15.2020.8.11.0006 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024